Tribunal: STF
Processo: ARE 1540355
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 7, fl. 2):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO Modificação das penas restritivas de direitos Condenação à prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana Substituição por duas prestações pecuniárias ou uma prestação pecuniária e uma delas Impossibilidade - As penas restritivas de direitos impostas foram devidamente aplicadas nos termos do artigo 43 e 44 do Código Penal, aliadas ao grau de reprovação social da conduta perpetrada Inteligência dos artigos 148 da LEP e 46, §3º, do Código Penal - Recurso improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que o réu “foi condenado por incursão no crime do art. 1º, V, da Lei 9.613/98, à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana” (Doc. 7, fls. 7-8).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte agravante alega a existência de afronta ao teor do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal (Doc. 11).



    Nas razões recursais, aduz quanto ao mérito da questão debatida, em síntese, o seguinte (Doc. 11, fls. 7-8):



    O trabalho lícito realizado pelo apenado permite sua harmônica reintegração social, cuja privação conflitaria com própria finalidade da prevenção especial positiva da pena, que é sua ressocialização. Nesse sentido, a “reintegração social harmônica, porquanto, ao restringir sua liberdade, não poderá execrá-lo do convívio social ao qual pretende retornar”. 



    De modo a alcançar tal objetivo, deve-se concretizar “um processo de diálogo [...] que deve criar possibilidades ao condenado de participação nos sistemas sociais oferecendo alternativas de comportamento [...]” e “[...] contar com sua colaboração e participação em um processo ininterrupto e dialético entre aquele e o Estado.” 



    É objetivando uma interlocução saudável entre o apenado e o Estado que a própria jurisprudência do Tribunal local , tal como demonstrado pelo Recorrente perante a instância ordinária, vem possibilitando, ao se deparar com o caso em concreto, a alteração da espécie de pena restritiva de direito aplicada quando a prestação de serviços à comunidade vier a prejudicar a sua jornada de trabalho. 



    Com efeito, o Recorrente, no Agravo em Execução Penal interposto, demonstrou que o cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade pode vir a comprometer os seus chamados laborais (fls. 298/322), bem como afetar sua condição de saúde, já debilitada, considerando o diagnóstico de câncer na glândula da tireoide (carcinoma papilífero de tireoide de CID C73), cujo tratamento demanda necessidades periódicas de consultas de rotinas e reposições hormonais (fls. 323/343). 



    […]



    Observe-se que o Tribunal local optou por valorar a gravidade em abstrato do tipo penal pelo qual o Recorrente foi condenado em detrimento da orientação finalística da execução penal, elegendo a repressão ao invés da ressocialização, em contrapartida também ao princípio da humanidade e da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário a fim de possibilitar “a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana por duas penas de prestações pecuniárias” ou, subsidiariamente, promover outras alterações nas penas restritivas de direitos aplicadas (Doc. 11, fls. 13-14). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que eventual violação à Constituição Federal se daria de forma meramente reflexa, demandando a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como ao fundamento de que incide, no caso concreto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Doc. 26). 



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos óbices invocados pela Corte estadual. Quanto ao mais, reproduz os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário (Doc. 32).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fl. 6):



    A questão posta neste recurso extraordinário diz respeito, essencialmente, à possibilidade de substituição da espécie da pena restritiva de direito para compatibilizar à realidade laborativa e ao quadro de saúde do apenado, o que foi entendido de forma diversa pelo Tribunal a quo, a evidenciar, portanto, clara transgressão ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88. 



    Não há dúvida tal questão é relevante sob o ponto de vista político, social e jurídico, nos termos do §1º, do art. 1.035, do CPC, ultrapassando claramente os interesses individuais subjetivos das recorrentes. É que interferem no sistema jurídico como um todo, possibilitando, ainda e por consequência, que futura decisão a ser prolatada por esta E. Suprema Corte tenha repercussão em outros feitos ainda não decididos. 



    Sendo assim, é de rigor o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional debatida.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, assentou (Doc. 7):



    O agravante foi condenado por incursão no crime do art. 1º, V, da Lei 9.613/98, à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. 



    A imposição das modalidades das penas restritivas impostas deve se dar em face da individualização da pena, sopesando-se o grau de reprovação social da conduta perpetrada, o que ocorreu no caso em tela. 



    Não cabe ao sentenciado escolher o tipo de pena que pretende ou não cumprir. 



    Se assim fosse, perderia a pena restritiva o status de pena, eis que o sentenciado não sentiria a limitação havida, exatamente por escolher a sanção que pretende cumprir ou que menor inconveniência lhe traria neste tanto. Por certo este não foi o objetivo do legislador. 



    Por outro lado, importante ressaltar que, fixado o tipo da pena restritiva de direito pelo Juízo do processo de conhecimento, competirá ao Juízo das Execuções apenas determinar a forma de cumprimento desta pena (e não a modificar), nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal. 



    Nesta toada, o art. 148 da LEP autoriza a alteração da forma de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, para que se ajuste às condições pessoais do sentenciado, e não sua substituição por outra espécie. 



    […]



    E isto porque, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade deverá ser fixada de modo a não prejudicar as condições pessoais do condenado ou mesmo a sua jornada de trabalho. 



    Assim, os motivos suscitados pelo agravante (viagens a trabalho e problemas de saúde) poderiam levar a uma adequação da pena de prestação de serviços à comunidade ou mesmo a de limitação de final de semana, que foram fixadas pelo Juízo. 



    Aliás, conforme bem ponderado pelo Ministério Público em contrarrazões, tais adequações já foram feitas, já que o próprio agravante pediu autorização para se deslocar em determinados dias e horários e em certos endereços, o que demonstrou que pode cumprir a reprimenda aplicada (fls. 363). 



    Ademais, conforme já fundamentado na r, decisão recorrida, não há prova nenhuma de impossibilidade de cumprimento das penas em razão de estado crítico de saúde ou que venha pôr em risco sua vida. 



    […]



    Repito. Não cabe ao sentenciado escolher a pena que mais lhe convém! Acolher o pedido do agravante feriria não só princípios constitucionais, mas, também, finalidades principais da pena: prevenir e repreender. 



    Pagar duas prestações pecuniárias como pretende, mesmo se fosse permitido, seria totalmente ineficaz no caso do agravante, condenado por crime de lavagem de dinheiro. 



    Observa-se que o aresto impugnado se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/06/2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de stalking praticado em contexto de violência doméstica e de lesão corporal (art. 147-A e art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 5º, inciso III e seguintes, da Lei nº 11.340/06). Fixação de indenização por dano moral. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. (ARE 1507831 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 05/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente